Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733175-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO FERNANDES GONZALEZ AGRAVADO: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ROGÉRIO FERNANDES GONZALEZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória no 0710653-45.2023.8.07.00014, indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença de honorários. A parte agravante elucida ter apresentado petição requerendo o recebimento do Cumprimento de Sentença de honorários e que o Juízo agravado indeferiu o pedido e determinou o recolhimento de custas. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Salienta que o art. 82, §3o, do Código de Processo Civil dispensa os advogados o recolhimento de custas em cumprimento de sentença de honorários, inexistindo qualquer irregularidade no dispositivo legal ou impeditivo de sua aplicação imediata. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo no recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o recebimento do cumprimento de sentença independente do recolhimento de custas. Despacho de ID 75251131 determinando o recolhimento em dobro do preparo, o que foi feito conforme certificado no ID 75712508 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 244468761 dos autos de origem: Em exame, o petitório de id. 244015017/244015020, por meio do qual pretende, o procurador do primeiro requerido, deflagrar a fase de cumprimento de sentença tendo por objetivo a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, composta por honorários de sucumbência, requerendo a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagamento-de-custa) A Lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma não observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020) Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade, já que não são todos os advogados que não detém capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria-se uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, pois, em ambas situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que não raras vezes o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Sem prejuízo do já exposto, a teor da previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Com essas considerações, intime-se o exequente MARCOS ROGÉRIO FERNANDES GONZÁLEZ para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o recolhimento das custas referentes a fase de cumprimento de sentença que pretende deflagrar, sob pena do seu não processamento, com o retorno dos autos ao arquivo. Em caso de inércia da parte interessada, dispensada nova conclusão, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, em virtude do trânsito em julgado, conforme certificado em id. 243368667. Intime-se. Cumpra-se. A Lei 15.109 de 13 de março de 2025, acresceu o §3o no art. 82 do Código de Processo Civil e garantiu a dispensa de adiantamento de custas nos casos de execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Vejamos: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Cabível, portanto, o processamento do cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas processuais. Saliento, ainda, que por se tratar de norma processual tem aplicabilidade imediata, bem como total presunção de constitucionalidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DETERMINAÇÃO PARA QUE O ADVOGADO RECOLHA AS CUSTAS INICIAIS INCIDENTES SOBRE A VERBA HONORÁRIA EXECUTADA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA DA NOVA LEI N.o 15.109/25. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA. CÁLCULO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. 1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 2. A Lei n.o 15.109/25 alterou o Código de Processo Civil para dispensar o advogado do recolhimento antecipado das despesas processuais de cumprimentos de sentença de verba honorária advocatícia. 3. O artigo 14 do CPC de 2015 estabelece que a nova norma processual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. 4. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados no título executivo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2019459, 0707182-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO § 3o DO ART. 82 DO CPC. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC, bem como do artigo 1o da Lei no 7.115/1983. Posteriormente, requer a aplicação da Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legislação invocada pela embargante; (ii) determinar se a nova regra prevista no § 3o do artigo 82 do CPC deve ser aplicada ao caso concreto para dispensar a embargante do recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado já fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade de justiça com base na insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte embargante. 5. A Lei no 15.109/2025 incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo tal obrigação ao réu ou executado ao final do processo. 6. A legislação processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o artigo 14 do CPC, não havendo necessidade de comprovação de hipossuficiência econômica para a dispensa do recolhimento das custas nos casos abrangidos pela nova norma. 7. Embora a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica inviabilize a concessão da gratuidade de justiça, a novel disposição legal garante a dispensa do recolhimento das custas processuais à embargante, tanto na fase recursal quanto na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de dispensa de recolhimento de custas processuais deferido com base no § 3o do artigo 82 do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão no acórdão embargado afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, possui aplicação imediata e dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo inviável seu deferimento quando ausente tal demonstração. 4. A dispensa do recolhimento das custas processuais nos casos abrangidos pelo § 3o do artigo 82 do CPC independe da comprovação da hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 82, § 3o; 98, § 3o; 99, § 3o. Lei no 7.115/1983, art. 1o. (Acórdão 1994636, 0727966-85.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Assim, presente a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo da demora, necessária a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2025 17:07:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador